Tribunal: TJSP
Processo: 1048040-92.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação cível. Locação. Ação de rescisão contratual por infração. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

A prova dos autos é no sentido de que o estabelecimento comercial explorado pelo alegado sublocatário já estava ali instalado desde o ano de 2015, anteriormente à celebração do contrato de locação entre a autora e a ré. O fato de o anterior locatário ser irmão da atual locatária não

Ementa:
Apelação cível. Locação. Ação de rescisão contratual por infração. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

A prova dos autos é no sentido de que o estabelecimento comercial explorado pelo alegado sublocatário já estava ali instalado desde o ano de 2015, anteriormente à celebração do contrato de locação entre a autora e a ré. O fato de o anterior locatário ser irmão da atual locatária não conduz à conclusão de que houve sucessão na locação, não havendo prova nesse sentido. A ré, portanto, não responde por sublocação eventualmente realizada no curso do contrato de locação anterior. Ausência de prova da alegada infração ao contrato. Improcedência da ação mantida.

Apelação não provida.